Tribunal: TJPA
Processo: 0809878-98.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809878-98.2023.8.14.0015

APELANTE: ANA CAROLINA GOMES DA SILVA, MARCELO MOREIRA DA SILVA, RANDESSON GLEIDSON ALVES LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, C/C, ART. 35, DA LEI 11.343/2006, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013, ART. 2º, §§ 2º, 3º, 4º, I, IV E V.

FATO
: Apelantes condenados pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrarem organização criminosa, sendo as provas obtidas através da quebra de sigilo telefônico dos seus aparelhos celulares, o que se deu em razão de cumprimento de mandado judicial de prisão, busca e apreensão, bem como autorização para quebra do sigilo telefônico.

Alegação da defesa
: Nulidade das provas por decorrerem de ação ilegal da polícia com consequente absolvição dos ora apelantes por falta de provas, e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e redução das respectivas penas ao mínimo legal.
IMPROCEDENTE
.

Alegação de nulidade não conhecida
.
O momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação no momento adequado.
Nulidade não arguida em alegações finais – preclusão da matéria. art. 571, II do CPP.

Ademais, as provas colhidas foram decorrentes de
ação policial em cumprimento de mandado judicial, sendo, portanto, válidas, não havendo que se falar em nulidade da ação e das provas dela decorrentes, sendo os aparelhos telefônicos apreendidos devidamente identificados e individualizadas as condutas de cada um dos apelantes.

No que concerne ao pedido de revisão da dosimetria e redução das respectivas penas base ao mínimo legal, tem-se por improcedente, pois ao realizar a dosimetria das penas dos apelantes o magistrado reconheceu a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e devidamente fundamentou sua manifestação, o que impede a cominação da pena no mínimo, se mostrando a pena ao final alcançada justa e proporcional aos crimes praticados.

Teses
: O momento oportuno para alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é o das alegações finais, sob pena de prescrição.

Não há que se falar em ilegalidade da ação policial e nulidade das provas uma vez que a ação foi decorrente do cumprimento de mandado judicial
.

Impossível a redução da pena base ao mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 35; Lei. 11.343/2013, art. 2º,
§ 2º, § 3º e § 4º I, IV e V; CP, art. 59.

Jurisprudência citada
:
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/202; TJ-RJ - APELAÇÃO: 08024083320248190050 202505002403, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO FREIRE ROBOREDO, Data de Julgamento: 08/04/2025;
STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024; STJ - AgRg no HC: 724418 SC 2022/0046268-0, Relatora: Ministra Laurita Vaz. Data de Julgamento: 07/06/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANA CAROLINA GOMES DA SILVA, MARCELO MOREIRA DA SILVAAMARAL E RANDESSON GLEIDSON ALVES LEAL
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei 11.343/06 e, pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, § 3º e § 4º I, IV e V, da Lei n.º 12.850/13, os apelante Ana Carolina e Randesson Gleidson.

Relatou a Denúncia, ID 21148731, que em dias diversos, no município de Castanhal, os ora apelantes se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na medida em guardavam, mantinham a posse, expunham e vendiam porções da droga popularmente conhecida por oxi, bem como daquela popularmente conhecida por maconha, além de possuírem elevada soma em dinheiro proveniente do comércio ilegal de entorpecentes.

Que os apelantes Ana Carolina Gomes da Silva e Marcelo Moreira da Silva são lideranças da facção criminosa Comando Vermelho e responsáveis por movimentar o tráfico de entorpecentes no município, além de também estarem envolvidos em extorsões a comerciantes locais; que a partir da prisão do casal na cidade de Joinvile/SC, foi realizada a extração de dados de seus telefones celulares onde foram encontradas listas contendo os nomes dos responsáveis por vender droga para o ora apelante Marcelo e realizar o repasse dos valores à apelante Ana Carolina, sendo Marcelo um dos responsáveis pela decretação de morte (pessoas juradas), exercendo cargo de disciplinador.

Que as mensagens contidas no aparelho celular da apelante Ana Carolina comprovaram a ocorrência de diversas transferências feitas à sua pessoa e que todas eram decorrentes da venda de drogas.

Quanto ao apelante Randerson, relatou a denúncia que no momento de sua prisão em flagrante ele confessou trabalhar para Marcelo e Ana Carolina, sendo a pessoa de nome Jane a responsável pela distribuição da droga.

Afirmou a denúncia que mesmo estando distantes Marcelo e Ana Carolina gerenciavam o tráfico de entorpecentes, a extorsão de comerciantes e a morte de pessoas decretadas pela liderança da facção no município, e que a estabilidade e permanência da associação para o tráfico restou devidamente configurada.

Que a forma como as drogas estavam acondicionadas (de forma clandestina e fracionada), instantes antes da abordagem Policial, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida, 16 (dezesseis) embrulhos feitos em pedaços de papel alumínio, com erva, obtendo-se peso bruto total de 18,160g (dezoito gramas, cento e sessenta miligramas); 53 (cinquenta e três) petecas feitas em pedaços de plásticos transparente, amarradas com linha de cor preta, contendo substância petrificada de cor bege, com peso bruto total de 12,538g (doze gramas, quinhentos e trinta e oito miligramas); Um embrulho feito em pedaço de plástico transparente e fita adesiva de cor marrom, contendo substância petrificada de cor bege, obtendo-se peso bruto total de 21,030g (vinte e gramas e trinta miligramas); 06 (seis) embrulhos maiores contendo substância petrificada de cor branca, com peso bruto total de 135,125g (cento e trinta e cinco gramas, cento e vinte e cinco miligramas); 03 (três) embrulhos maiores feitos de plásticos transparente e 27 (vinte e sete) petecas feitas em pedaços de plástico contendo substância pulverulenta de cor branca, com peso bruto total de 45,632g (quarenta e cinco gramas, seiscentos e trinta e dois miligramas); uma embalagem contendo substância pulverulenta de cor branca, com peso bruto total de 248g (duzentos e quarenta e oito gramas),

apresentando, ao final, resultado positivo para o princípio ativo da Cocaína na substância petrificada de cor bege e substância petrificada de cor branca, bem como resultado positivo para o princípio ativo da Maconha na erva, desconfigurando a figura de mero usuário.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos ora apelantes, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, conforme previsto nos art. 33,
caput
, c/c, art. 35,
caput
, ambos da lei n.º 11.343/06.

Em decisão de ID 21148732/33, determinada a expedição de carta precatória para intimação dos apelantes Marcelo e Ana Carolina para oferecimento de defesa prévia, bem como a intimação do corréu Randerson.

Em ID 21148751, certificada a intimação do ora apelante Randerson.

Em ID 21148771, certificada a intimação da ora apelante Ana Carolina.

Em ID 21148772, certificada a intimação do ora apelante Marcelo.

Em ID 21148777, defesa preliminar.

Em ID 21148778, recebida a denúncia.

Em ID 21148821, declínio de competência do Juízo da Comarca de Castanhal para o Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém, para processamento e julgamento do feito.

Em ID 21148827, manifestação do Ministério Público atuante junto à GAECO, pela competência daquela especializada para atuar no feito, ratificando, antecipadamente, os termos da denúncia.

Em ID 21148833, determinação do Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém para manifestação das defesas acerca da alteração da capitulação jurídica constante na denúncia, sendo certificado, em ID 21148840, o transcurso do prazo sem manifestação das partes.

Termo de audiência, ID 21148878/, mídia em ID 21148880/86.

Alegações finais ministeriais, ID 21148889.

Alegações finais defensivas, ID 21148898.

Na sentença, ID 21148904, reconheceu o magistrado singular a parcial procedência da denúncia e condenou os ora apelantes
ANA CAROLINA GOMES DA SILVA
e
RANDESSON GLEIDSON ALVES LEAL
, nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, e art. 2º, §2º, §3º e §4º I, IV e V, da Lei n.º 12.850/13, bem como condenou o ora apelante
MARCELO MOREIRA DA SILVA
, nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06., restando as penas assim cominadas:

ANA CAROLINA GOMES DA SILVA
: condenada a pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa, pelo crime do artigo art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei nº. 12.850/13; em 10 anos de reclusão e 1200 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e em 15 anos de reclusão e 1500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, deixando de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, pelo fato de a apenada ter sido condenada pelo crime de associação para o tráfico e pelo delito de integrar a organização criminosa comando vermelho, perfazendo sua pena o total de 45 anos de reclusão e 3600 dias-multa, no que se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

RANDESSON GLEIDSON ALVES LEAL:
pelo

crime tipificado no artigo art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei nº. 12.850/13, restou condenado a cumprir pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa; pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, restou condenado a cumprir pena de 10 anos de reclusão e em 1200 dias multa e pelo

crime tipificado no artigo art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, restou condenado a cumprir pena de 44 anos de reclusão e 1400 dias multa, deixando de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, pelo fato de o apenado ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico e pelo delito de integrar a organização criminosa comando vermelho, perfazendo sua pena o total de 44 anos de reclusão e 3500 dias-multa, no que se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

MARCELO MOREIRA DA SILVA
: pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, restou condenado a cumprir pena de 10 anos de reclusão e em 1200 dias multa e pelo

crime tipificado no artigo art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, restou condenado a cumprir pena de 15 anos de reclusão e 1500 dias multa, deixando de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, pelo fato de o apenado ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico e pelo delito de integrar a organização criminosa comando vermelho, perfazendo sua pena o total de 25 anos de reclusão e 2700 dias-multa, no que se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 25696676, alegou a defesa, em recurso único, ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório, afirmando ser necessária a absolvição dos ora apelantes uma vez que as provas colacionadas aos autos, afirma, são ilícitas, oriundas de abordagem nula e, por conseguinte, nulas; que o acervo probatório é frágil, merecendo ser reformada a sentença proferida, com aplicação ao caso do princípio de inocência, afirmando que ao longo da instrução processual não restou comprovado que os aparelhos telefônicos objeto da quebra de sigilo telefônico era de propriedade dos apelantes, sendo tal prova frágil e não ratificada por outros meios, sendo a absolvição medida que se impõe, pois não pode haver condenação sem prova ante a nulidade do procedimento de abordagem dos apelantes e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria das penas uma vez que a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo em decisão carente de fundamentação, que se utilizou de elementares do tipo para desvalorar os vetores negativados e que as causas de aumento foram aplicadas em patamar superior ao mínimo sem devida fundamentação.

Em contrarrazões, ID 25696678, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 27906661, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ANA CAROLINA GOMES DA SILVA, MARCELO MOREIRA DA SILVAAMARAL E RANDESSON GLEIDSON ALVES LEAL
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei 11.343/06 e, pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, § 3º e § 4º I, IV e V, da Lei n.º 12.850/13, os apelante Ana Carolina e Randesson Gleidson.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo à sua análise.

NULIDADE PROCESSUAL E ABSOLVIÇÃO

Alega o impetrante serem nulas as provas produzidas nos autos por serem decorrentes de ação policial ilegal, afirmando que a abordagem e revista policial a que foram submetidos os apelantes Ana Carolina e Marcelo Moreira e em decorrência da qual foram apreendidos seus aparelhos telefônicos nos quais foram encontradas conversas e trocas de mensagens que acabaram por deflagrar a ação penal é nula de pleno direito uma vez que destituída de justa causa, sendo por consequência nulas todas as provas dela decorrentes, afirmando ainda não ter restado comprovado nos autos que os referidos aparelhos telefônicos pertenciam aos apelantes e que estes deles faziam uso.

Não conheço da alegada nulidade processual.

É cediço o entendimento de que eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, pois das alegações finais apresentadas pela defesa, documento de ID 21148898, não se observa qualquer insurgência da defesa em relação à ação policial a que foram os apelantes submetidos, tendo o impetrante tão somente feito considerações acerca de princípios legais, como o da proporcionalidade, afirmando a ausência de elementos probatórios da acusação sem, contudo, fazer qualquer menção a eventual nulidade.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento processual adequado quanto a eventual nulidade do procedimento policial, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual, tenho por não conhecer da alegada nulidade.

Da Prova

Ademais, denota-se das provas acostadas aos autos que a operação policial que culminou com a abordagem dos ora apelantes e apreensão dos respectivos aparelhos telefônicos foi decorrente de ação legal realizada pela polícia -12ª Seccional Urbana do Jaderlândia, município de Castanhal, e que esta se deu em decorrência do cumprimento de mandado judicial de prisão, busca e apreensão, como se constata dos documentos acostados em ID 21148635/4.

A apreensão dos aparelhos telefônicos, dos quais foram colhidas as provas que subsidiaram esta ação penal, foi decorrente, portanto, de ação legal, autorizada pela justiça, cujo Inquérito Policial foi instaurado para apurar a ocorrência dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada, ameaça e associação criminosa, tendo como vítimas comerciantes do município de Castanhal, conforme os fatos noticiados em boletins de ocorrência, segundo os quais os comerciantes estavam sendo contactados por aplicativos de mensagens e ligações telefônicas por elementos que visavam fazer “acordos” para contratação de “proteção” de seus respectivos estabelecimentos, sendo posteriormente autorizada a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos e a partir da análise dos respectivos conteúdos constatou-se a prática, pelo mesmo grupo criminoso, de diversos delitos, inclusive o crime de tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos ora apelantes, sendo utilizadas provas emprestadas da cautelar inominada criminal, processo de nº. 0807587-28.2023.8.14.0015, igualmente autorizadas pela autoridade judiciária competente, restando toda a operação policial, bem como o desmembramento dos autos, detalhadamente delineada na decisão de ID 21148821, na qual o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Comarca de Castanhal descreve as condutas praticadas, as provas colhidas dos aparelhos telefônicos apreendidos - estando estes devidamente identificados pelo numeral, pelo IMEI e pelo nome de seu proprietário, os desmembramentos dos autos e declina a competência para o Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém para processamento e julgamento dos feitos listados,

não subsistindo, portanto, a alegação de nulidade, bem como a alegação de que não há provas nos autos de que os aparelhos periciados pertenciam aos apelantes, restando a decisão assim especificada,
in verbis
:

“Há feitos criminais em trâmite na 1ª Vara Criminal de Castanhal cujo objeto são as possíveis condutas criminosas imputadas a
Marcelo Moreira da Silva
, vulgo ML,

Valdemilson Rodrigues da Silva, vulgo Sonic/Satanás, Raylan Douglas da Silva Ramos, vulgo Catitel/M.C, Walacy Gemaque da Cruz, vulgo Yamazak, Ana Carolina Gomes da Silva, João Paulo Vasconcelos Costa
,
Matheus Henrique da Silva Araújo, Antônildo Ronildo Ávila da Costa,

Randesson Gleidson Alves Leal, vulgo Rande,

Lindemberg Pereira dos Santos, vulgo Lucas Changreta
,
Rayssa Santana Padilha
,
Maria Aparecida Filomeno de Souza, vulgo Cida, Hilário Júnior Travassos Martins, Iago Aquino dos Santos, vulgo Buda, Maria de Nazaré dos Santos Oliveira
,
Ayla Fernanda de Castro dos Santos
,
Francisco Dheick Rosário da Silva
,
Rosana da Silva Pereira e Rosiane da Silva Pereira.

A autoridade policial responsável pelas investigações aduziu que os crimes foram cometidos por ordem de membros da facção criminosa
Comando Vermelho
e que estariam organizados para o cometimento de crimes de naturezas diversas em Castanhal/PA, tais como roubo, extorsão, tráfico de drogas e homicídio, com escalonamento de funções e ordem de comando, inclusive de pessoas residentes em outros Estados da Federação, o que levou este Juízo a considerar fortes indícios da existência de organização criminosa, nos moldes da Lei n. 12.850/2013, que passo a detalhar a seguir.

De acordo com as investigações, os crimes teriam sido praticados por
Valdemilson Rodrigues da Silva, Marcelo Moreira da Silva e Walacy Gemaque da Cruz.

Outrossim, nos autos n. 0805401-32.2023.8.14.0015, que teve como objeto a representação pela prisão preventiva de
Ana Carolina da Silva e Marcelo Moreira da Silva,
inclusive já com ação penal de n. 0806213-74.2023.8.14.0015 em andamento, verifico semelhanças em relação aos fatos narrados nos autos de n. 0804783-87.2023.8.14.0015, com os mesmos autores,
modus operandi
e em datas próximas, veja-se:

Na data de 08/03/2023 o proprietário da MAVAM GÁS relatou que no dia 07/03/2023, por volta das 15h, um homem ligou por intermédio do numeral 91 993271979 para o escritório de sua empresa e disse que queria conversar com o patrão a respeito de uma organização que estaria sendo colocada em prática na cidade de castanhal para dar proteção aos empresários, de modo que não houvesse roubo e nenhum tipo de ocorrência.

Para tanto seria cobrada uma mensalidade dos comerciantes em troca da suposta proteção. Em sequência, o suspeito mandou uma mensagem de texto explicar que era uma organização criminosa e reforçou as ameaças de que se procurasse a polícia iria sofrer as consequências e forneceu as conversas (BOP 00171/2023.100214-0)

Em 10/03/2023 um dos funcionários da MAVAM GÁS foi realizar uma entrega de gás e ao chegar em frente à residência foi abordado por dois homens com o rosto encoberto e subtraíram um aparelho celular, dois botijões de gás, a carteira, a quantia de R$ 280,00 e uma motocicleta, que durante o crime os autores falaram “nosso problema não é contigo, é com seu patrão, nós respeita morador, o papo é com seu patrão”.

Que em 17/03/2023 por volta das 17h estavam realizando suas entregas e na rua Marcos Freire, bairro Novo Estrela, foram abordados por dois indivíduos que falaram “avisa teu patrão que ele tem que contribuir com a nossa caixinha pra assim vocês ficarem fazendo as entregas de boas e assim a gente não vai levar nada de vocês”.

Foi utilizado o número 91 993271979 que está cadastrado em uma conta Banco Pagseguro S.A, em nome de ANA CAROLINA GOMES DA SILVA.

Ressalto que nos autos de n. 0805401-32.2023.8.14.0015, por ocasião do cumprimento da prisão preventiva de
Ana Carolina da Silva e Marcelo Moreira da Silva
, foram apreendidos os aparelhos celulares dos investigados, o que foi objeto de quebra de sigilo nos autos de n. 0804783-87.2023.8.14.0015 e 0805401-32.2023.8.14.0015.

A autoridade policial juntou aos autos o relatório circunstanciado da quebra de sigilo e pleito para que o material encontrado nos aparelhos celulares de
Marcelo Moreira da Silva e Ana Carolina da Silva
fossem utilizados como prova emprestada em outras investigações, pedido este deferido por este Juízo nos autos da ação cautelar de n. 0807587-28.2023.8.14.0015.

Em ato contínuo, a autoridade policial obteve indícios de autoria e materialidade delitiva em diversos crimes de roubo, extorsão, homicídio e tráfico de drogas e associação ao tráfico, eventualmente cometidos de forma organizada por mais de 04 (quatro) pessoas, especificamente
Marcelo Moreira da Silva
, vulgo ML,
Valdemilson Rodrigues da Silva, vulgo Sonic/Satanás, Raylan Douglas da Silva Ramos, vulgo Catitel/M.C, Walacy Gemaque da Cruz, vulgo Yamazak, Ana Carolina Gomes da Silva, João Paulo Vasconcelos Costa, Matheus Henrique da Silva Araújo, Antônildo Ronildo Ávila da Costa, Randesson Gleidson Alves Leal, vulgo Rande, Lindemberg Pereira dos Santos, vulgo Lucas Changreta, Rayssa Santana Padilha, Maria Aparecida Filomeno de Souza, vulgo Cida, Hilário Júnior Travassos Martins, Iago Aquino dos Santos, vulgo Buda, Maria de Nazaré dos Santos Oliveira, Ayla Fernanda de Castro dos Santos, Francisco Dheick Rosário da Silva, Rosana da Silva Pereira e Rosiane da Silva Pereira
, todos, em nome da

facção criminosa “Comando Vermelho”, com atuação em Castanhal.

Pontuo que nos autos de n. 0807587-28.2023.8.14.0015 consta minucioso relatório circunstanciado sobre o conteúdo extraído do aparelho celular de
Marcelo Moreira da Silva
, em que autoridade concluiu da seguinte forma:

“Após análises realizadas no aparelho, pode-se perceber conversas que demonstraram de que forma era realizada o controle do comércio de entorpecente o qual tinha como responsável o nacional Marcelo Moreira da Silva. Ele utilizada diversas listas para controlar o quanto de mercadoria era distribuída, os seus devedores e pagadores, e o quanto de valores existia nas mãos de terceiros. É importante frisar de que como ele estava morando em outro estado, o recebimento de valores em espécie era feito por pessoas de sua confiança e que esses posteriormente faziam transferência para as contas da companheira do Marcelo, a nacional Ana Carolina Gomes da Silva, a qual também tinha total ciência e entendimento das atividades ilícitas desenvolvidas por seu esposo, inclusive auxiliando ele na contabilidade dos negócios relacionados ao tráfico de drogas. Ainda mais, durante as conversas pode-se perceber inúmeros comprovantes pix, os quais serviram de ponto de partida para se obter a qualificação dessas pessoas, e que comprou que muitas dessas tinham passados ligados ao comércio de entorpecentes. Além disso, insta salientar, que por vezes pessoas ligadas ao tráfico de drogas não utilizam suas próprias contas para movimentar valores do tráfico, o que pode explicar as outras pessoas que não tiveram antecedentes criminais encontrados. Ademais, verificou-se que em uma outra conversa foi falado sobre alguns crimes de homicídios acontecidos recentemente na cidade de Castanhal, onde foi falado que quem teria dado ordens para matar o nacional “Antônio Cláudio Gomes da Silva” havia sido o nacional “Jackson Sodré de Carvalho” conhecido como “Jaqueta” devido o nacional Antônio ter supostamente abusado da sobrinha do Jackson. Outro fato mencionado foi o que vitimou o nacional “José Leandro Nunes da Silva” conhecido como “Dê”, onde foi informado no diálogo que possivelmente havia sido “OS PCC”, em referência a integrantes da facção criminosa “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL” atuante na cidade de Castanhal”.

Assim, do material que foi encontrado nos aparelhos celulares, originaram-se outras investigações para apuração de outros crimes cometidos em Castanhal/PA, que tiveram relação com os investigados e cometidos em favor da facção criminosa
Comando Vermelho.

Nos autos da ação penal de n. 0809065-71.2023.8.14.0015 consta na denúncia que no dia 14/06/2023, por volta das 19h,
Marcelo Moreira da Silva, Valdemilson Rodrigues da Silva, João Paulo Vasconcelos Costa, Matheus Henrique da Silva Araújo e Antônio Ronildo Ávila da Costa
teriam iniciado a execução de um plano para matar a vítima
Max Suervem Silva Gonzaga
, cuja morte foi decretada pela facção criminosa.

Foi narrado especificamente:

Por volta das 19h10min a vítima teria saído do apartamento de sua companheira, localizado na Invasão do Residencial Girassol, Av. Paraíso, Conjunto Rouxinol, Castanhal, dizendo que iria para a feira da Ceasa. Todavia, foi supostamente capturada pelo representado
Matheus Henrique da Silva Araújo
, informando que seria punida por alguma infração ao código de conduta da referida facção criminosa.

Assim, Marcelo Moreira da Silva, vulgo “marcelinho” e “ml”, Valdemilson Rodrigues da Silva, vulgo “sonic”, “satanás” e “cara mau”, e João Paulo Vasconcelos Costa, vulgo “jp” e “joão grandão”, teriam articulado as demais ações necessárias à consumação do crime, ficando definido que Antônio Ronildo Avila da Costa ficaria responsável por levar este último ao residencial girassol, onde levaria a vítima para o mato e a mataria com disparos de arma de fogo.

O plano teria sido cumprido, momento que a vítima foi assassinada com 3 disparos de arma de fogo na cabeça.

A autoridade policial afirmou que foi decretada a quebra de sigilo de aparelhos celulares apreendidos por ocasião da prisão preventiva de Marcelo Moreira da Silva, conforme os autos de n. 0807587-28.2023.8.14.0015. Assim, no relatório teria sido revelado mensagens de Marcelo Moreira da Silva com os demais representados sobre a possível trama criminosa que resultou na execução de Max Suervem Silva Gonzaga.

Nos autos de n. 0809237-13.2023.8.14.0015 (ação penal n. 0809878-98.2023.8.14.0015) a autoridade policial indiciou
Marcelo Moreira da Silva, Ana Carolina Gomes da Silva e Randesson Gleidson Alves Leal
na qualidade de autores de extorsões contra comerciantes em Castanhal/PA, sendo Marcelo o líder da facção Comando Vermelho e estaria envolvido no tráfico de drogas na região e Ana Carolina era responsável pela contabilidade do tráfico e recebia o dinheiro proveniente das vendas de drogas em suas contas bancárias. Por fim, Randesson era um homem de confiança de Marcelo e estava envolvido no comércio ilícito de drogas. Durante as prisões, foram apreendidos aparelhos celulares que continham evidências das atividades criminosas, como conversas, fotos, vídeos e comprovantes de transferência bancária.

Conforme o aprofundamento das investigações, foram surgindo novos nomes de autores e membros da facção criminosa, bem como a suposta função que exerciam e o modo que supostamente praticaram crimes de extorsão, roubo e tráfico de drogas para a manutenção financeira da organização criminosa.

(...)”

Resta claro, portanto, do excerto ao norte colacionado, que não só a ação da polícia civil, 12ª Seccional Urbana do Jaderlândia, município de Castanhal, foi legal, como também a apreensão dos celulares dos apelantes, ações estas decorrentes do cumprimento de mandado judicial, não havendo que se falar em dúvida acerca da propriedade e uso dos respectivos aparelhos, não havendo que se falar em violação a qualquer comando constitucional e, por conseguinte, qualquer nulidade processual.

Neste sentido, de ausência de ilegalidade em situação como a dos autos já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

Apelação criminal defensiva. Condenação por tráfico de drogas. Recurso que suscita preliminar de nulidade, sustentando a ilegalidade da busca pessoal, por suposta ausência de justa causa. No mérito, persegue a solução absolutória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art . 28 da LD, a concessão do privilégio em seu grau máximo, a revisão da dosimetria, a aplicação do art. 44 do CP, a detração e o abrandamento de regime, além da possibilidade do apelo em liberdade. Prefacial que não reúne condições de acolhimento. Instrução revelando que policiais militares tinham informações de que o acusado (reincidente específico), estaria traficando em sua residência, razão pela qual, após expedido o competente mandado de busca e apreensão (nos autos da Medida Cautelar nº 0802305-26 .2024.8.19.0050), os agentes da lei se dirigiram até a casa do réu, momento em que o encontraram próximo ao imóvel, conduzindo-o até o local para acompanhar a diligência. Após realizadas as buscas, os policiais lograram encontrar um total aproximado de 164,9g de cocaína (106 pinos), tudo devidamente endolado e customizado para a pronta revenda ilícita, o que ensejou a prisão em flagrante do ora apelante. Total descabimento da tese ventilada pela Defesa, eis que a hipótese não versou sobre abordagem e busca pessoal sobre o acusado, mas sim de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do mesmo. Alegação que não guarda qualquer relação com a situação concreta dos autos, falando sobre justa causa para revista pessoal (nenhuma droga foi apreendida em revista pessoal e sim no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar). Matéria completamente divorciada da realidade do processo, fenômeno cada vez mais comum diante da facilidade moderna de copiar e colar argumentos de outros recursos, infelizmente sem o cuidado de adaptar as teses às peculiaridades de cada feito . Mérito que se resolve em desfavor da Defesa. Materialidade e autoria inquestionáveis. Testemunho policial ratificando a versão restritiva, suficiente a atrair a primazia da Súmula nº 70 do TJERJ c/c art. 155 do CPP . Acusado silente na DP. Em juízo, apesar de negar a propriedade da droga, admitiu que o material entorpecente foi efetivamente apreendido em sua residência, alegando que ficou sabendo que traficantes teriam entrado na sua casa enquanto estava trabalhando. Versão fantasiosa e que culminou isolada, sem qualquer contraprova relevante, tendente a melhor aclarar os fatos, tampouco para favorecer a situação do apelante, ciente de que "meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza" (STJ). Proposição invocando a fragilidade probatória, ante a ausência das imagens das câmeras corporais dos brigadianos, bem como da oitiva de "populares", que não merece prosperar . Gravação das abordagens policiais, por meio da utilização de câmeras acopladas às fardas dos agentes públicos, que pode contribuir como importante instrumento de controle da atuação estatal, evitando excessos e arbitrariedades. Mecanismo que, no entanto, não pode ser exigido como condição sine qua non para a prolação do édito condenatório, tratando-se de elemento adicional, sobretudo porque a adoção de tal sistema está adstrita à liberalidade das instituições públicas, não havendo qualquer previsão legal para a sua utilização, tampouco eventual sanção nulificadora pela sua ausência. Gravação que, nessa perspectiva, encerra um plus para conferir legitimidade a uma ocorrência propriamente dita, sendo, no entanto, garantida ao julgador a prerrogativa da livre valoração da prova, podendo formar sua convicção com base em outros elementos dispostos nos autos, desde que de maneira motivada. Teoria da perda de uma chance que, ademais, nada mais representa senão uma indisfarçável aventura teórica, construída à sombra de premissas equivocadas do ponto de vista jurídico-processual. Postulados doutrinários que, a despeito de sua relevância, encerram fontes de aplicação meramente secundária, jamais podendo exibir primazia, em um Estado que se quer Democrático de Direito (CF, art. 1º), permeado pelo positivismo das regras, sobre preceitos formalmente legislados, em perfeita conformidade com a Carta Magna, num sistema constitucional de tipo rígido. Poder Judiciário ao qual não é dada a prerrogativa de lançar inovações normativas, sobretudo por conta de abordagens puramente ideológicas ou concepções subjetivas. Firme jurisprudência do STF que condena o subjetivismo exacerbado do julgador, máxime quando expressa sua própria opinião pessoal, dando vazão ao seu particular senso de justiça, em detrimento da segurança jurídica plasmada pelo sistema positivo das leis, atributo este que é vetor primário de sua interpretação permanente. Teoria da perda de uma chance que, nesses termos, exibe cariz especulativa e tende a subverter a distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156), já que, mesmo nas hipóteses em que um conjunto de elementos se mostra suficiente à condenação, à luz do material do produzido pela acusação, a defesa tende a permanecer inerte e contemplativa, somente arguindo, tardia e oportunisticamente, que determinada prova, inexistente ou por ela não requerida, poderia ter sido ser favorável aos representados. Postulado que igualmente acaba por estimular, reflexamente, um desprezo ao instituto da preclusão. Isso porque "o direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual" (STJ), sujeitando-se, assim, aos prazos fixados na lei (STJ), de tal sorte que, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (STJ). Espécie na qual, a despeito da inexistência nos autos dos registros audiovisuais da abordagem, tem-se que a consistente prova oral, corroborada pelo auto de apreensão e laudo pericial, comprova de modo suficiente a versão restritiva. Ambiente jurídico-factual que, pelos informes recebidos (ocasionando a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do réu), quantidade e diversificação do material entorpecente, sua forma de acondicionamento, condição do agente (reincidente específico) e demais circunstâncias da prisão, não deixa dúvidas quanto à procedência da versão restritiva, sobretudo a finalidade difusora. Inviabilidade do privilégio, por não mais ostentar o apelante a condição de primário (STF). Juízos de condenação e tipicidade, nesses termos, inquestionáveis, reunidos que se encontram todos os seus elementos constitutivos, sendo incogitável qualquer pretensão desclassificatória. Dosimetria que não comporta reparo, até porque já operada de forma favorável. Pena-base fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, pela fração de 1/5, a despeito da presença de duas circunstâncias negativas, o que poderia ensejar um aumento de 2/6 (STJ). Estágio final sem alterações. Ausência de recurso ministerial que impede qualquer majoração das reprimendas impostas pela sentença (non reformatio in pejus) . Inaplicabilidade dos arts. 44 e 77 do CP, pela ausência dos seus requisitos legais. Regime prisional que, mesmo em sede de crime hediondo ou equiparado, há de ser depurado segundo as regras do art. 33 do Código Penal (STF), optando-se, na espécie, pela modalidade fechada, diante do volume de pena e da reincidência do apelante. Detração que deve ser reservada exclusivamente ao Juízo da VEP, onde prevalecerá a diretriz de unidade de processo e julgamento, resguardando-se, assim, do risco de eventuais decisões contraditórias (TJERJ), sobretudo por se tratar de réu multirreincidente. Tema relacionado à execução provisória das penas que, pelas diretrizes da jurisprudência vinculativa do STF (ADCs 43, 44 e 54), não viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de Justiça. Situação dos autos que, todavia, não se insere nessa realidade. Acusado que já se encontrava preso por força de decreto de prisão preventiva, cujos termos, hígidos e vigentes ao longo da instrução, foram ratificados por ocasião da sentença condenatória, alongando sua eficácia. Daí a orientação do STF no sentido de que, se "o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (STF). Custódia prisional mantida, reeditando os fundamentos do decreto restritivo inaugural, agora ancorados por regime prisional compatível com a segregação (STJ). Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08024083320248190050 202505002403, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO FREIRE ROBOREDO, Data de Julgamento: 08/04/2025, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2025)

Portanto, não há que se falar em ilicitude de provas e tampouco em ausência destas no presente caso, pois as provas coletadas foram decorrente de ação legal procedida pelos policiais que, através da quebra do sigilo telefônico dos apelantes - decorrente de autorização judicial, encontraram fartas provas dos crimes praticados, bem como drogas em poder do apelante Randesson que confessou que as guardava para o apelante Marcelo, sendo igualmente demonstrada a ativa participação da apelante Ana Carolina como “contadora” da organização e responsável por receber os pagamentos ao apelante Marcelo devidos, restando delineada nos autos as condutas de cada um dos então réus, assim como comprovada as respectivas participações na organização criminosa,

não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas de autoria, restando igualmente comprovado serem os apelantes os proprietários dos telefones apreendidos e periciados e dos quais se constatou a prática dos ilícitos penais pelos quais foram condenados.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se o apelo, em tese subsidiária, contra a dosimetria das penas aos apelantes cominadas, afirmando ter o magistrado singular valorado negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com fundamentação ínsita ao próprio tipo penal, requerendo a redução das respectivas penas ao mínimo legal.

Também neste ponto não merece provimento o apelo.

Da análise do dispositivo da sentença, acostada em ID 21148904, em especial na parte relativa à dosimetria, constata-se que o magistrado singular promoveu a devida e necessária individualização das penas, cominando estas em patamar proporcional às condutas praticadas, não se configurando a alegada ausência de fundamentação ou adoção de elementos ínsitos aos tipos penais apurados para elevar a pena base, não havendo como ser dado provimento ao apelo e reduzir as respectivas penas ao mínimo legal.

Ressalto, por imperioso,
que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, sendo certo ainda que goza de discricionariedade, ainda que vinculada, na primeira fase da dosimetria da pena, o que significa que ele tem liberdade de escolha para fixar a pena-base dentro dos parâmetros legais, sendo tal discricionariedade atrelada à análise das
circunstâncias judiciai
s
do caso concreto (como culpabilidade, antecedentes, motivos do crime, entre outros) e servindo para conferir individualização à pena, devendo tal decisão ser sempre motivada e fundamentada e não podendo o
quantum
da pena exceder aquilo que foi determinado pelo legislador, o que efetivamente não se denota no caso em análise.

Tem-se que
a apelante Ana Carolina e o apelante Randesson (tanto para o crime previsto no art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13, quanto para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06) tiveram as penas bases cominadas em patamar superior ao mínimo ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que se mostram devidamente fundamentadas, reconhecendo em favor do apelante Randesson a atenuante da confissão, realizando a devida e proporcional redução da pena na segunda fase da dosimetria, não havendo reparos a serem feitos na sentença, pois cediço é o entendimento de que a pena base só há que ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP forem favoráveis, o que efetivamente não é o caso dos autos.

Acerca da questão, vejamos o seguinte julgado:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

De igual forma, procedeu escorreitamente o sentenciante ao realizar a dosimetria da pena do ora apelante Marcelo quanto aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 – não o condenando pelos crimes do art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13, por já ter sido condenado em outro processo, não incorrendo em
bis in idem
, restando sua pena igualmente cominada em patamar superior ao mínimo ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, impossibilitando sua cominação no mínimo.

Ressaltou o magistrado em sua decisão a impossibilidade de aplicação do benefício do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, em favor dos apelantes pelo fato de ter restado comprovado serem eles integrantes de organização criminosa, o que efetivamente impede a concessão do benefício, como dispõe o próprio dispositivo e orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DISCIPLINA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (AgRg no HC 719.877/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022) 2 . A constatação de que o agente possui ligação com organização criminosa atuando em posição de disciplina, legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 724418 SC 2022/0046268-0, Relatora: Ministra Laurita Vaz. Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Portanto, tem-se por escorreita a dosimetria elaborada pelo sentenciante, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, em utilização de elementos ínsitos aos respectivos tipos penais, em exagero ou em desproporcionalidade no
quantum
cominado, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Belém, 03/10/2025